Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. PENA DE MULTA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL REFORMADA. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação é um direito conferido ao condenado, cuja pena tenha sido extinta, por qualquer motivo, há pelo menos 2 (dois) anos, desde que atendidas as condições legais.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.785.861/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 931), fixou a tese de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
3. Nos autos não consta prova do pagamento da pena de multa, nem decisão judicial confirmando sua extinção. Tampouco há informação sobre a impossibilidade da quitação do débito pelo sentenciado. Tudo isso obsta a concessão do pedido de reabilitação.
4. Remessa de ofício conhecida e provida.